Tribunal: TCU
Processo: 006.930/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5519/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto quanto ao ato de interesse da sra. Susan Keity Nascimento Trajano: 1. Processo TC- Processo 006.930/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Barbosa Alves (XXX.416.642-XX); Emanuella Silveira Vasconcelos (XXX.406.572-XX); Francisco Alves Gomes (XXX.786.092-XX); Hosana Carolina dos Santos Barreto (XXX.785.802-XX); Jonildo Viana dos Santos (XXX.283.662-XX); Maria Aparecida de Moura Araújo (XXX.515.264-XX); Melanie Kaline Truquete (XXX.761.542-XX); Paulo Roberto Ribeiro Rocha (XXX.052.386-XX); Ricardo Penha Moreno (XXX.919.858-XX); Susan Keity Nascimento Trajano (XXX.582.802-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que examine a legalidade da acumulação do cargo de Técnico em Laboratório, na Universidade Federal de Roraima, com o de Biólogo, na Prefeitura Municipal de Boa Vista, por parte da sra. Susan Keity Nascimento Trajano.